Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004938-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- NILSON MULLER e ILOIDE AUGUSTA MULLER
AGRAVADO:- NORBERTO MANICA e JACIELE DE MELO CURPENTINO RAITER
Agravo de Instrumento n. 1004938-43.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Resolução Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu pedido de desistência da perícia, bem como não aceitou a impugnação aos quesitos dos agravados referente à essa.
Os agravantes alegam que as questões apresentadas pelos agravados são inúteis, desnecessárias à solução da lide, e visam apenas protelar o andamento do feito.
Discorrem sobre cada um dos quesitos, e argumentam, ainda, que essa prova poderá ser feita no momento da liquidação da sentença.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes ajuizaram o feito, cuja demanda foi julgada antecipadamente, com parcial provimento, sob a justificativa de que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras provas, já que o depoimento pessoal nada acrescentaria. Ficou assentado também que a perícia, se preciso, poderia ser feita na fase de liquidação de sentença.
Os agravados interpuseram Apelação que foi provida para anular a sentença, vista a constatação do cerceamento de defesa.
Confira-se a ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide precedido de intimação para especificação de provas, rejeitada apenas na sentença que julgou antecipadamente o feito, principalmente quando o próprio decisum registra a viabilidade em produzi-la na liquidação.
Os autos retornaram ao primeiro grau, e foi determinada a realização de perícias contábil e agronômica.
Os agravantes entendem que essa prova pode ser feita na liquidação de sentença, bem como que os quesitos apresentados pelos agravados são impertinentes a visam apenas procrastinar o andamento do processo.
Não obstante os argumentos postos nas razões recursais, em análise sumária, tem-se que é sim necessária a produção de prova pericial, a qual poderá influenciar na sentença, como constou do voto condutor do acórdão proferido na Ap. n. 10769/2018. De fato, a discussão nos autos envolve o cumprimento da avença, e é preciso analisar a possível inadimplência recíproca arguida pelos ora agravados para concluir quanto a extensão dos possíveis danos.
Portanto, em princípio, não se vislumbra desacerto no decisum atacado.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito e, caso fique constatado que algum quesito não influenciará no deslinde da demanda, poderá ser excluído.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator